Tribunal: STF
Processo: RHC 258663
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Mateus Toledo da Silveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 966.272/SP (docs. 47 e 49).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado como incurso nos artigos 33 [tráfico] e 35 [associação para ao tráfico], ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, sendo deferido o apelo em liberdade. (doc. 25, pp. 1-2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] no caso concreto está acontecendo uma injustiça sem precedentes, pois o paciente MATEUS TOLEDO DA SILVEIRA está sendo condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, sendo 08 (oito) pelo crime de tráfico e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses pelo crime de associação ao tráfico, pelo fato de sua namorada LARA LINDA PASCOARELLI DE SPUZA portar MENOS DE UM GRAMA DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA.



    Assim, estamos diante de um caso de flagrante ilegalidade, pois: (i) A quantidade de entorpecente apreendida foi menos de 1g (um grama); (ii) Não foi apreendido entorpecente com o paciente; (iii) Não foi relatado qual o ato de traficância foi praticado pelo paciente; (iv) Não foi demonstrada a estabilidade e a permanência no crime de associação ao tráfico.



    Para ser mais específico, a apreensão de drogas no caso concreto foi a seguinte: – Dia 30/11/2019 – 0,2g (vinte centigramas) de crack e 06 (seis) cigarros de maconha parcialmente consumidos; – Dia 14/04/2020 – 0,72g (setenta e duas centigramas) de Cannabis Sativa L e 01 (um) cigarro de maconha parcialmente consumido.



    Enfatiza-se que NENHUMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE FOI ENCONTRADA com o paciente MATEUS TOLEDO DA SILVEIRA e droga apreendida com sua namorada, repita-se, foi MENOS DE UM GRAMA.



    Além de ter sido apreendido MENOS DE UM GRAMA DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA EM PODER DA NAMORADA DO PACIENTE, OS JUÍZES DE PRIMEIRO E DE SEGUNDO GRAU PROFERIRAM DECISÕES GENÉRICAS VAGAS E IMPRECISAS QUE NÃO INDICARAM QUAL FOI O ATO DE TRAFICÂNCIA PRATICADO PELO PACIENTE NA AÇÃO PENAL, COMO TAMBÉM NÃO DEMONSTRARAM A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.



    O que é pior, as instâncias inferiores o poder judiciário utilizou um áudio do paciente em que ele disse que faria um depósito para os PARÇAS da garagem PARÇAS VEÍCULOS, inscrita no C.N.P.J. n.º 35.797.450/0001-31, e que possui endereço físico no município de Ouroeste (fls. 476/479), para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, mesmo tendo sido PROVADO POR DOCUMENTOS QUE O PACIENTE COMPROU UMA MOTO DA REFERIDA EMPRESA E DEVIA DINHEIRO A ELA.



    Como de praxe, o Superior Tribunal de Justiça optou por não analisar este caso pelos motivos invocados pelo Eminente Ministro Relator, certo é que o poder judiciário está fazendo uma injustiça e punindo uma pessoa de uma maneira notoriamente desproporcional.



    Pergunta-se: É proporcional prender uma pessoa a penas que totalizam mais de 12 (doze) anos pelo fato da namorada do paciente portar MENOS DE UM GRAMA DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA? Por óbvio não!



    Todos os termos técnicos corretos, adequados e coerentes para demonstrar a barbaridade que está acontecendo neste caso foram devidamente apresentados no recurso especial e no Habeas Corpus, todavia nem o melhor dos argumentos jurídicos é suficiente, quando o poder judiciário deixa de conhecer um recurso e analisar o mérito do caso concreto. (doc. 53, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:  



    [...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para reformar a decisão de fls. 222/226 proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo-se efeito suspensivo a este recurso, para, em sede liminar e definitiva, dar provimento a todos os pedidos feitos no Habeas Corpus impetrado (autos n.º 966.272) e no agravo regimental (autos n.º 2024/0463366-5), reconhecendo que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm competência para conhecer, processar e julgar Habeas Corpus e Agravos Regimentais em que há a existência de flagrante ilegalidade e reconhecer, ainda que de ofício, a flagrante ilegalidade existente no caso concreto em que o paciente está sendo condenado as penas que somadas que totalizam mais de 12 (doze) anos de prisão por ter sido encontrado menos de 1 grama de entorpecente em poder de sua ex-namorada LARA LINDA PASCOARELLI DE SPUZA, o que viola a tese firmada no recurso extraordinário n.º 635.659, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância, e o princípio da individualização da pena, por aplicar pena notoriamente desproporcional, com fundamentação jurídica vaga, genérica e imprecisa. (doc. 53, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já havia recurso especial em tramitação contra o mesmo ato judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com recurso especial interposto contra o mesmo ato judicial, à luz do princípio da unirrecorribilidade. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de conhecimento do habeas corpus devido à violação do princípio da unirrecorribilidade, que impede a tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus, sob pena de subversão do sistema recursal. 5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses meritórias já expostas na impetração. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 2. A ausência de argumentos novos no agravo regimental inviabiliza a alteração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; CPP, art. 3º; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso I. (doc. 47 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, no caso, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Embora a defesa alegue que a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para alicerçar a imputação feita à conduta do paciente, é possível verificar, na sentença proferia pelo Juízo da Vara Única da Comarca Ouroeste/SP, que outros elementos de prova sustentaram a condenação:  



    [...]



    Segundo as testemunhas, que são policiais civis (um investigador e um delegado de polícia), a polícia recebeu informações de que o casal MATEUS e LARA haviam se deslocado de Tanabi/SP para Ouroeste/SP, com o objetivo de traficar drogas. Já eram conhecidos por tráfico naquela cidade, e assim também se tornaram conhecidos neste pacato município, pois, tão logo chegaram, as notícias sobre a comercialização de drogas já começaram a ser relatadas para a polícia.



    Foram feitas diligências, dentre as quais se destaca a interceptação telefônica, na qual foi possível a captação de conversações de MATEUS e LARA versando sobre o comércio de drogas. Eles conversavam por códigos e relatavam receios de monitoramento de suas conversas pela polícia, tanto que vários aparelhos, não um apenas, foram apreendidos.



    Com o relatório de interceptação, foram feitas várias apreensões com mandados de busca. Mesmo com a primeira apreensão, o casal não parou com o tráfico, o que levou às demais apreensões.



    Apesar de pequena a quantidade de droga apreendida com MATEUS, foram várias pequenas porções, distribuídas das mais variadas formas pela casa, inclusive em um cofre oculto na parede, dentro do qual a polícia encontrara resquícios de drogas. LAIS foi presa em flagrante posteriormente, com elevada quantidade de maconha.



    O acusado é conhecido nos meios policiais e tem duas condenações pretéritas a este fato. Ambos são desempregados, pois sobrevivem de bicos informais. E, mesmo que empregados, isto não impede a prática do tráfico como modo de incremento oblíquo de renda. Assim, diante de todas estas evidências, inegável que estava comercializando drogas com sua namorada.



    Caracterizados, outrossim, os requisitos da estabilidade e permanência no tocante ao crime de associação. A conduta do casal perdurou por período duradouro no tempo, o que é revelado pela sequência de apreensões, por seu passado e pelo próprio monitoramento da polícia. (doc. 7, pp. 3-4 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator